Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA À PARTE RÉ.

I. Homologada a desistência do recurso interposto pela instituição financeira, a matéria impugnada devolvida a esta e. 2a Turma Cível pelo Distrito Federal centra-se na resolução da questão relativa à responsabilidade pelos encargos de sucumbência por parte do ente federativo.
II. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85, “caput”). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
III. O Distrito Federal foi, em parte, sucumbente na demanda (imposta obrigação de fazer), o que justifica a imposição por 20% (vinte por cento) das verbas sucumbenciais.
IV. Homologada a desistência da apelação da parte autora. Apelação do demandado desprovida.